Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250005 (Objeto: Os fatos que serão narrados nesta sede evidenciam a participação da Diretoria do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - DAF, da Coordenação-Geral do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica CEAF e da Coordenação -Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde CGIES, na aquisição do medicamento hemoderivado Imunoglobulina Humana 5g sem atendimento e cumprimento obrigatórios dos requisitos previstos na Lei n° 6.360/76 e na RDC Anvisa no 203/2017, invocando, distorcidamente, posicionamento deste E. TCU para se eximir do cumprimento de seu dever regulatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 2614/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) notificar a representante, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acerca desta deliberação; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.731/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Gabriela Garbelini Marques de Oliveira (OAB/SP 439.802), Rodrigo da Costa Marques (OAB/SP 305.206), Guilherme Gomes Pereira (OAB/SP 207.052), Alexandre Domingues Serafim (OAB/SP 182.362) e Luis Gustavo Haddad (OAB/SP 184.147). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.